Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-81.2022.8.11.0110
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1000628-81.2022.8.11.0110

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]

Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINO MARTINS DA SILVA - CPF: 921.005.201-30 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CLAUDINO MARTINS DA SILVA - CPF: 921.005.201-30 (RECORRIDO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGGO KAIO SILVA - CPF: 729.264.491-00 (ASSISTENTE), ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO (ASSISTENTE), C. M. D. S. - CPF: 107.398.381-13 (ASSISTENTE), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), FABRICIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 042.640.871-39 (ASSISTENTE), ERLI ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.576.481-96 (VÍTIMA), SELMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 002.792.241-33 (VÍTIMA), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ASSISTENTE), ABRAAO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 433.600.528-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A PERMITIR QUE CLAUDINO MARTINS DA SILVA AGUARDE O JULGAMENTO EM LIBERDADE, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA NESTES AUTOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS CONSISTENTES NO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO SINGULAR, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES, E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO, INCLUSIVE O ALVARÁ DE SOLTURA, SALVO SE O RÉU ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, RESTANDO VENCIDO O DOUTO RELATOR QUANTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – ERRO NA EXECUÇÃO [ABERRATIO ICTUS] – PRONÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129 DO CP QUANTO AO SEGUNDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO RÉU E DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A PRONÚNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFISSÃO E PALAVRA DA OFENDIDA – DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – TESTEMUNHO INDIRETO [HEARSAY TESTIMONY] NÃO CONFIGURAÇÃO – AGENTE POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E REALIZOU DILIGÊNCIAS ACERCA DOS CRIMES EM APURAÇÃO – REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RELAÇÃO AO DELITO DESCLASSIFICADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVO FÚTIL NÃO CONFIGURADO – DISCUSSÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – SURPRESA – MANUTENÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTENTES – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – RÉU QUE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E OCUPAÇÃO LÍCITA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECURSO MINISTERIAL DESACOLHIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta do exame de corpo de delito não é suficiente para invalidar a pronúncia, já que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

O depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável.

Não evidenciado, de plano, que a ação imputada ao réu está amparada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há falar em absolvição sumária.

A discussão e enfrentamentos verbais envolvendo o autor e a vítima fatal afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Se a vítima não poderia presumir que o recorrente possuía uma arma de fogo no interior de seu estabelecimento e que faria uso do referido artefato para lhe atingir, deve ser mantida a qualificadora da surpresa.

Se a vítima efetiva do ataque foi a vítima fatal, mas com a conduta também atingiu a sua esposa, na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a vítima efetiva e uma lesão corporal culposa em relação a sua esposa, devendo ser mantida a desclassificação operada pela autoridade judiciária, cujo conhecimento do todo é de interesse do Conselho de Sentença, pelo princípio dos vis atractiva.

Encerrada a instrução processual, e não havendo indicativos de situação de perigo que recomende a perpetuação do isolamento do réu, notadamente por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, deve ser permitido aguardar o deslinde definitivo da causa em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Claudino Martins da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado [consumado], bem como desclassificou o delito de homicídio qualificado [tentado] para o crime de lesão corporal, por considerar inexistente o dolo quanto a este último – Id. 173793145.

Nas razões recursais, o
parquet
postula a pronúncia do acusado igualmente em relação ao delito tentado, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença – Id. 173795158.

O acusado, por sua vez, requer, preliminarmente, a revogação do decreto prisional, por não mais subsistirem os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, pelo encerramento da instrução e por possui predicados pessoais favoráveis.

Sustenta, noutra linha, a nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito do suplicante e da suposta vítima sobrevivente, documentos que reputa essencial para demonstrar
“tanto a materialidade do crime como a sua possível absolvição por excludente de ilicitude
”.

Aponta o equívoco da decisão no tópico em que deixou de determinar a remessa do feito ao juizado especial criminal no que concerne ao crime de lesões corporais, referente ao qual, inclusive,
“deve ser reconhecida a decadência, por falta de representação da vítima”.

Ademais, pede o desentranhamento da prova testemunhal consistente no depoimento da testemunha Djalma Rodrigues Ferreira, “
tendo em vista a não observância dos requisitos da objetividade e retrospectividade”.

No mérito, requer a absolvição sumária porque teria agido em legítima defesa, ou ainda a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, por se revelarem manifestamente improcedentes – Id. 180870653.

Contrarrazões adversas pelo Ministério Público [Id. 173795164] e pela defesa [Id. 173795163], ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial – Id. 180870653.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADV. NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA OAB MT 30654-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... No dia 16 de outubro de 2022, por volta de 00h30min, em estabelecimento comercial denominado Casa de Carne Tradição, localizada na Avenida XV de Novembro, n. 1119, nesta cidade e Comarca de Campinápolis/MT, CLAUDINO MARTINS DA SILVA, com intenção homicida, imbuído por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma fogo (calibre.22), matou Erli Alves de Araújo.

Nas mesmas condições de tempo e local, com intenção homicida, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Selma Lourenço da Silva, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que a vítima Erli e o denunciado Claudino Martins da Silva estavam discutindo verbalmente, quando, em determinado momento, o denunciado sacou uma arma de fogo, e efetuou disparos contra a vítima Erli, causando a sua morte.

Na tentativa de separar a briga, a companheira do denunciado, a Sra. Selma Lourenço da Silva também foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

Após efetuar os disparos, o denunciado evadiu-se do local, sendo que a vítima Selma conseguiu socorro por um carro que estava passando na rua e foi para o hospital.

Contudo, a vítima Erli só foi socorrida depois de um tempo, vindo a óbito no caminho para o hospital.

Após diligências, a Guarnição da Polícia Militar obteve êxito em localizar o denunciado na residência de sua genitora, instante em que efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

Nesse sentido, observa-se que o denunciado praticou os crimes imbuído por motivo fútil, pois a discussão e os disparos de arma de fogo se deram pelo fato da vítima Erli, supostamente, estar ouvindo som em volume alto, na frente do estabelecimento comercial do denunciado (Casa de Carne Tradição).

[...] o crime praticado em face da vítima Erli foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto estava desarmada e foi surpreendida pelos disparos efetuados...”
– Id. 173793016.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado [consumado], havendo a desclassificação do delito de homicídio qualificado [tentado] para o de lesão corporal.

Nesta instância recursal, MP e defesa se insurgem.

Ambos,
com parcial razão
. Explico.

Ab initio
, necessário se faz esclarecer que a matéria atinente à nulidade processual por ausência do exame de corpo de delito do acusado e da vítima sobrevivente já foi analisada em sede de
habeas corpus [n. 1025895-94.2022.8.11.0000],
no qual foi rechaçada – vide acórdão, Id. 163293683.

Como consignado, a ausência dos referidos laudos não trazem prejuízo à defesa, os quais poderão ser juntados posteriormente ao processo, antes do encerramento do júri.

Ainda que assim não fosse, o fato de ter havido luta corporal entre o réu e a vítima que veio a óbito não afasta, de plano, a responsabilidade penal do primeiro, sobretudo quando a dinâmica delituosa é delineada por outros elementos de convicção.

No que concerne à vítima Selma, a falta do exame de corpo de delito também não é suficiente para invalidar o feito, já que a materialidade delitiva pôde ser comprovada por outros elementos de prova, a exemplo da ficha de atendimento médico anexada no Id. 173793003, p. 39, e de seu próprio testemunho judicial no sentido de que foi atingida no braço por um disparo de arma de fogo desferido por seu marido, ao tentar conter a briga entre ele e a vítima Erli.

À semelhança, colaciono o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA.

1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que
"a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial."

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "
Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)
[AgRg no HC 818956 / AL, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16.11.2023], destaquei.

Também não merece acolhimento a súplica defensiva de que teria havido ilegalidade na decisão, na parte em que a magistrada singular deixou de remeter os autos ao juizado especial criminal com relação ao crime desclassificado para o tipo penal do art. 129 do CP.

Apenas a título argumentativo, já que a matéria restará prejudicada, colaciono o seguinte precedente do STJ sobre o tema:

“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO QUE PERMANECE NO TRIBUNAL DO JÚRI. [...] situação em que é imputada ao acusado a prática de mais de um crime doloso contra a vida, se não houver a desclassificação imprópria de todos eles, ou seja,
se remanescer um crime de competência do Tribunal do Júri, caberá a este o julgamento de todos os delitos conexos ou em relação de continência
, inclusive os que tenham sido objeto de eventual desclassificação
[HC 179410 / GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20.2.2014], destaquei.

Lado outro, indefiro o pedido de desentranhamento do testemunho prestado pelo policial Djalma Rodrigues Ferreira, por considera-lo legítimo.

Ao contrário do que fora mencionado pela defesa do acusado, referida testemunha não se limitou a afirmar o que ficou sabendo de terceiros.

A testemunha pode não ter presenciado os fatos delituosos quando de seu acontecimento, mas teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu.

No tocante ao mérito recursal, alegou o recorrente ter agido em legítima defesa.

Assim, afirma ser necessário o reconhecimento da descriminante, absolvendo-o sumariamente das imputações feitas na inicial acusatória.

Por tais razões, pugna pela absolvição sumária, com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa.

Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Neste caso, a materialidade dos fatos encontra respaldo no auto de prisão em flagrante [Id. 173794485, p.1], boletim de ocorrência [Id. 173794486, pp. 1-5], termo de exibição e apreensão [Id. 173794488], ficha de atendimento médico [Id. 173794497] e laudo necroscópico [Id. 173793010].

Quanto à autoria delitiva, esta recai sobre a pessoa do recorrente Claudino Martins da Silva, uma vez que as provas colhidas até o presente momento convergem nesse sentido.

O recorrente não nega ter desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima Erli, e que o tiro acidentalmente também atingiu sua própria esposa, a senhora Selma Lourenço da Silva, quando esta tentava apartar a briga.

No entanto, desde o início, tenta justificar o crime sob o contexto de legítima defesa, dizendo que somente atirou contra Erli após ser agredido por este, o qual lhe desferiu vários murros e tapas pelo fato de ter pedido a ele que baixasse o volume do som do veículo – Id. 173793124 – 173793127, relatório de mídias.

Ocorre que nem mesmo a informante
Selma Lourenço da Silva
, em juízo,

soube afirmar, com absoluta certeza, como e porque teria iniciado a contenda, pois, segundo seus relatos, se encontrava no interior da residência quando foi alertada por seu filho de que o pai estava brigando com a vítima na rua, e que teria entrado no meio da confusão para pedir que o rapaz fosse embora, achando que seu marido atiraria no chão,
“para tentar intimidá-lo”
, quando foi atingida nos braços por disparo de arma de fogo, cujo tiro ricocheteou e acertou Erli – Id. 173793081- 173793083, relatório de mídias.

As testemunhas
Djalma Rodrigues Ferreira
e
Dioggo Kaio Silva
, respectivamente policiais civil e militar, limitaram-se a afirmar em Juízo as diligências encetadas após a comunicação dos crimes, destacando que populares que se encontravam no local disseram ter ouvido mais de um tiro, e que o revólver, quando apreendido, continha três munições deflagradas e cinco intactas, bem ainda, que não houve relatos de que a vítima pudesse estar armada – Id. 173793084- 173793086, relatório de mídias.

Logo, nota-se do engenho probatório coligado aos autos e das circunstâncias exteriores do comportamento desenvolvido [uso de uma arma de fogo], a existência de fortes indícios de que o recorrente agiu com
animus necandi
.

E, diante da tese apresentada de absolvição sumária, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal. Sobre o tema:

“(...) Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento”
[
Recurso em Sentido Estrito N.U. U 0013581-12.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, DJE 29.8.2022
]
.

Outrossim, as provas até então produzidas indicam que o acusado teria agido após discussão banal, pelo fato de o som do carro em que a vítima se encontrava estar em volume alto.

Ademais, o ofendido teria sido colhido de surpresa, já que não poderia presumir o agravamento da situação, ou seja, que o recorrente possuía uma arma de fogo no interior de seu estabelecimento e que faria uso do referido artefato para lhe atingir.

Como de conhecimento, em razão de reiterados precedentes dos Tribunais, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Logo, havendo dúvida, por menor que seja, a respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, deve-se reservar ao Tribunal do Júri a análise detalhada do mérito da acusação.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d do Texto Magno).

Noutro giro, deve ser acolhido o pedido Ministerial para que o réu também seja submetido ao júri popular pelo delito tentado, pois, conforme orientação jurisprudencial do STJ:

“[...]
Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal
.

4. "A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

5.
"Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado
, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução,
a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só teria sentido se proposta também para o resultado pretendido
" (HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 09/02/2009)
[REsp 1853219 / RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8.6.2020].

Tratando-se, portanto, a hipótese de erro na execução com duplicidade de resultado, deve o recorrente, igualmente, ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado.

Por consequência, afastada a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, prejudicada está a tese de extinção da punibilidade em razão da ausência de representação da vítima.

Por derradeiro, não vejo óbice para que o recorrente aguarde o julgamento em liberdade.

A prisão provisória havia sido mantida inicialmente sob o argumento da necessidade de garantia da ordem pública – Id. 173793145, p. 111.

Entretanto, a instrução processual foi encerrada sem qualquer interferência, com a coleta dos elementos probatórios essenciais ao deslinde da causa.

Não há indicativos de situação de perigo que recomende a perpetuação do isolamento do réu, notadamente por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, família constituída e residência fixa no distrito da culpa.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações, e em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
dou provimento
ao recurso Ministerial para o fim de pronunciar o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e
parcial provimento
ao recurso defensivo, a permitir que
Claudino Martins da Silva
aguarde o julgamento em liberdade, revogando-se a prisão preventiva anteriormente decretada nestes autos, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo singular, para informar e justificar atividades, e proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial.

Após o julgamento, comunique-se imediatamente o juízo de origem, para que adote as providências essenciais ao cumprimento do acórdão, expedindo-se o necessário, inclusive o alvará de soltura, salvo se o réu estiver preso por outro motivo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Senhora Relator,

Peço vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral, mas, já externo que acompanhando o voto de Vossa Excelência na questão da liberdade, nesse não teríamos divergência, então, resultando na unanimidade no que tange à liberdade.

Então, meu pedido de vista possui relação a uma matéria distinta da liberdade, com a qual eu concordo.

Portanto é possível, sim, colocar o recorrente em liberdade com as cautelares que Vossa Excelência fixou.

É como voto.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO APENAS PARA ANÁLISE DO RECURSO MINISTERIAL, O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. QUANTO AO RECURSO DEFENSIVO, POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, A PERMITIR QUE CLAUDINO MARTINS DA SILVA AGUARDE O JULGAMENTO EM LIBERDADE, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA NESTES AUTOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS CONSISTENTES NO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO SINGULAR, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES, E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral, para uma melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de
recursos em sentido estrito interpostos por
Claudino Martins da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000628-81.2022.8.11.0110, na qual o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e
desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, por considerar inexistente o dolo quanto a este último
, determinando a submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
Parquet
interpôs o recurso em sentido estrito. Nas razões recursais pugnou pela pronúncia do acusado igualmente em relação ao delito de tentativa de homicídio, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença (id. 173795158).

Claudino Martins da Silva
, por sua vez, pugnou, preliminarmente, a revogação do decreto prisional, por não mais subsistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, pelo encerramento da instrução e por possui predicados pessoais favoráveis.

Ainda, sustentou a nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito do suplicante e da suposta vítima sobrevivente, documentos que reputa essencial para demonstrar
“tanto a materialidade do crime como a sua possível absolvição por excludente de ilicitude
”.

Alegou equívoco da decisão no tópico em que deixou de determinar a remessa do feito ao juizado especial criminal no que concerne ao crime de lesões corporais, referente ao qual, inclusive,
“deve ser reconhecida a decadência, por falta de representação da vítima”.

Ademais, pede o desentranhamento da prova testemunhal consistente no depoimento da testemunha Djalma Rodrigues Ferreira, “
tendo em vista a não observância dos requisitos da objetividade e retrospectividade”.

No mérito, requereu a absolvição sumária porque teria agido em legítima defesa, ou ainda a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por se revelarem manifestamente improcedentes (id. 180870653).

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 173795164) e da defesa (Id. 173795163), ambas pelo improvimento, foram encartada nos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso Ministerial (id. 180870653), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recursos em Sentido Estrito
- Homicídio qualificado e lesão corporal [art. 121, §2o, incisos II e VI, do Código Penal e art. 129, caput, do Código Penal] – irresignações defensivas e ministerial.

Recursos Defensivos: 1. Preliminares: 1.1.
Negativa do direito de recorrer em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão - sustentada ausência de requisitos - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de evitar a reiteração delitiva do agente - réu que permaneceu em custódia durante parte da instrução processual – inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP -
1.2.
Pretendida remessa dos autos ao juízo competente para a análise do delito de lesão corporal leve, bem como, declaração de extinção da punibilidade do recorrido, em razão da decadência do direito de representação - impossibilidade – matéria que ainda não transitou em julgado – tese que é objeto de recurso ministerial, o qual busca a pronúncia do acusado pela prática do delito de homicídio, na modalidade tentada -
1.3
– Almejado desentranhamento do depoimento testemunhal de
Djalma Rodrigues Ferreira
, tendo em vista a não observância dos requisitos da objetividade e retrospectividade – inviabilidade - depoimentos policiais quando harmônicos entre si, coesos e que apresentem uma versão que forneça supedâneo à tese da acusação redigida na denúncia pode configurar meio de prova idôneo para embasar - convencimento do magistrado amparado em outros elementos - depoimento da testemunha coerente e coeso com o restante do acervo probatório - desentranhamento que deve ser requerido ao juízo singular -
2. Mérito: 2.1.
Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do in dubio pro societate -
2.2
Pedido de exclusão das qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas ao recorrente - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

Recurso do Ministério Público:
Pretendida pronúncia do recorrido - possibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de "(...) factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo." [lição do mestre hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri –
Pelo provimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
proveu
ao recurso Ministerial para o fim de pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, e
proveu parcialmente
ao recurso defensivo, para permitir que
Claudino Martins da Silva
aguarde o julgamento em liberdade.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral.

Acompanho integralmente o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto nas questões preliminares.

Suscitou-me dúvidas a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da
denúncia que:

“... No dia 16 de outubro de 2022, por volta de 00h30min, em estabelecimento comercial denominado Casa de Carne Tradição, localizada na Avenida XV de Novembro, n. 1119, nesta cidade e Comarca de Campinápolis/MT, CLAUDINO MARTINS DA SILVA, com intenção homicida, imbuído por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma fogo (calibre.22), matou Erli Alves de Araújo.

Nas mesmas condições de tempo e local, com intenção homicida, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Selma Lourenço da Silva, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que a vítima Erli e o denunciado Claudino Martins da Silva estavam discutindo verbalmente, quando, em determinado momento, o denunciado sacou uma arma de fogo, e efetuou disparos contra a vítima Erli, causando a sua morte.

Na tentativa de separar a briga, a companheira do denunciado, a Sra. Selma Lourenço da Silva também foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

Após efetuar os disparos, o denunciado evadiu-se do local, sendo que a vítima Selma conseguiu socorro por um carro que estava passando na rua e foi para o hospital.

Contudo, a vítima Erli só foi socorrida depois de um tempo, vindo a óbito no caminho para o hospital.

Após diligências, a Guarnição da Polícia Militar obteve êxito em localizar o denunciado na residência de sua genitora, instante em que efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

Nesse sentido, observa-se que o denunciado praticou os crimes imbuído por motivo fútil, pois a discussão e os disparos de arma de fogo se deram pelo fato da vítima Erli, supostamente, estar ouvindo som em volume alto, na frente do estabelecimento comercial do denunciado (Casa de Carne Tradição).

[...] o crime praticado em face da vítima Erli foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto estava desarmada e foi surpreendida pelos disparos efetuados...”
– Id. 173793016.

Como delimitado no voto do Relator Desembargador Pedro Sakamoto, o apelante não nega ter desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima Erli, e que o tiro acidentalmente também atingiu sua própria esposa, a senhora Selma Lourenço da Silva, quando esta tentava apartar a briga.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se elas se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte (...)”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

A qualificadora do motivo fútil foi fixada e mantida pois
o acusado teria agido após discussão banal, pelo fato de o som do carro em que a vítima se encontrava estar em volume alto.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e ofendido.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que há diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121,§ 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – “PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa”
(N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Além do mais, a denúncia narra que
“a vítima Erli e o denunciado Claudino Martins da Silva estavam discutindo verbalmente, quando, em determinado momento, o denunciado sacou uma arma de fogo, e efetuou disparos contra a vítima Erli, causando a sua morte”
.

Tem-se os seguintes julgados dessa Egrégia Corte de Justiça:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000) (...).”
(N.U1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

“Não há que se falar em motivo fútil se (...) antes da cena delituosa acusado e vítima (...) iniciaram uma discussão tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.”(TJMG–SER n°1.0521.14.007068-6/001)” (TJMT, SER no 113766/2015). (...).”
(N.U 0000617-31.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Dessa forma, não encontro as características da qualificadora, pois a discussão e enfrentamentos verbais envolvendo o autor e a vítima fatal com magnitude suficiente para permitir a conclusão de falta de razoabilidade em se manter a qualificadora da futilidade de motivação, inclusive, obliterando o senso crítico de apreciação fática a ponto de atingir com o disparo a sua própria esposa que tentava interceder para apaziguar uma situação que se apresentava densa pelo comportamento de ambos. E assim, se distanciando de insensibilidade moral, de egoísmo intolerante, que se revela imprescindível para a citada qualificadora.

Assim, não há falar em homicídio por motivo fútil.

No que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tem-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência – ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, eis que, em tese,
o ofendido teria sido atingido de surpresa, já que não poderia presumir que o recorrente possuía uma arma de fogo no interior de seu estabelecimento e que faria uso do referido artefato para lhe atingir.

Quanto ao recurso do Ministério Público para que o acusado seja pronunciado igualmente em relação ao delito tentado, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença (id. 173795158), tenho que não comporta provimento.

Destaco que existem duas formas de erro na execução:

“a) Aberratio ictus com unidade simples, ou com resultado único, quando outra pessoa que não a visada pelo agente vem a sofrer o resultado morte ou lesão corporal. Exemplo: o agente dispara contra A e erra o alvo, acertando B, que vem a morrer ou sofrer lesão corporal.

Segundo o disposto no art. 73 do Código Penal, existe um só delito, doloso, pois a tentativa contra a vítima virtual resta absorvida pelo crime consumado contra a vítima efetiva.

b) Aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, que ocorre quando o agente vem a atingir a vítima virtual e também a vítima efetiva.

Na realidade, nesses casos, existem dois crimes: um homicídio doloso (tentado ou consumado) em relação à vítima que pretendia atingir e um homicídio culposo ou lesão corporal culposa em relação ao terceiro.

Nessa hipótese, o Código Penal adota a unidade de conduta criminosa, aplicando a regra do concurso formal – art. 70.

Elencamos, a seguir, as hipóteses que podem ocorrer à vista de um caso concreto. Assim, se o agente, pretendendo matar o indivíduo A, atinge também a pessoa de B, temos o seguinte quadro:

- o agente mata A e B: na realidade, há um crime de homicídio doloso em relação a A e um crime de homicídio culposo em relação a B. O agente, então, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso (pena mais grave), aumentada a pena de um sexto até a metade;

-
o agente mata A e fere B: na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, entretanto, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso, aumentada a pena de um sexto até metade;

- o agente fere A e B: há também dois crimes, ou seja, tentativa de homicídio em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, portanto, responde por tentativa de homicídio, aumentada a pena de um sexto até a metade, por força do disposto no art. 70 do Código Penal;

- o agente mata B e fere A: na realidade, também há dois crimes, sendo uma tentativa de homicídio em relação a A e um homicídio culposo em relação a B. Entretanto, matou B (vítima efetiva) como se tivesse matado A (vítima virtual), respondendo, nesse caso, por homicídio doloso. Havendo duplicidade de resultado, a pena será a do homicídio doloso, aumentada de um sexto até metade pelo concurso formal." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 120-121).”
(
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/erro-na-execucao-aberratio-ictus
, consultado em 05/03/2024).

Portanto, se a vítima efetiva do ataque foi a vítima fatal, mas com a conduta também atingiu a sua esposa, na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a vítima efetiva e uma lesão corporal culposa em relação a sua esposa, devendo ser mantida a desclassificação operada pela autoridade judiciária.

Contudo, o conhecimento do todo é de interesse do Conselho de Sentença, pelo princípio da
vis atractiva
.

Por todo exposto, em consonância parcial com o Relator, rejeito as preliminares arguidas, no mérito
improvejo
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, e
provejo parcialmente
ao recurso de
Claudino Martins da Silva

para afastar a qualificadora do motivo fútil
, pronunciando-o pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal, referente à conduta perpetrada em desfavor da vítima ERLI ALVES DE ARAUJO e mantenho a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio em desfavor de SELMA LOURENÇO DA SILVA, para as sanções do artigo 129, caput do Código Penal, caberá ao Conselho de Sentença seu julgamento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

No que tange ao recurso do Ministério Público, retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024